Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020653-91.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA
EMBARGADO: ALCIDO NILSON
Processo Origem: Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos em fase de cumprimento de sentença no 0000314- 15.2004.8.11.0004, cód. 39547 - 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças
Embargos de Declaração opostos por Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para que fosse determinada a imediata intimação do perito judicial para a entrega do novo laudo pericial.
Alega que, embora o recurso da decisão que determinou a elaboração de nova perícia tenha transitado em julgado em 01/09/2021, não foi deferido o efeito suspensivo, circunstância que permitiu a continuidade do cumprimento do v. acórdão.
Assevera que em decisão anterior, o Juízo já havia determinado a complementação do laudo pelo perito judicial. Reforça que após referido despacho, somente após um ano o perito judicial deu início aos trabalhos ainda não entregue.
Sustenta, de outra via, que em despacho pretérito, já houve o indeferimento de nomeação de novo perito.
Quanto a venda do soja, aduz que foi autorizada mediante caução de imóvel rural, o que exclui eventual prejuízo ao embargado.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja deferida a antecipação de tutela, para a imediata intimação do perito judicial para entregar o novo cálculo da indenização.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos com o fim único de reformar a decisão monocrática, a fim de obter a antecipação de tutela postulada.
Em suas razões, os embargantes não apontam qualquer dos vícios ensejadores da pretensão aclaratória, vale dizer, omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, em verdade, que os embargantes visam conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ENSEJADORES DA PRETENSÃO ACLARATÓRIA. OBJETIVO DE OBTENÇÃO DO REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA À PARTE EMBARGANTE QUE A REITERAÇÃO DA CONDUTA PODERÁ ENSEJAR O APENAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. No caso dos autos, a parte embargante pretende o rejulgamento da causa, providência inviável no âmbito do recurso integrador, à míngua da existência dos seus vícios ensejadores.
3. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, as razões para a rejeição dos primeiros embargos de declaração, fundamentando-se na ausência de vícios do julgado que negou provimento ao agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Desta maneira, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, entende-se que a parte embargante manifesta pretensão de rejulgamento da causa, o que é inviável em embargos de declaração.
5. Segundos embargos de declaração do particular rejeitados, com advertência. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 817.595/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021)
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 27 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator